Tribunal: TJDFT
Processo: 0719052-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719052-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: PAULA SEABRA FURTADO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DE FARIAS SEABRA RECORRIDO: DYNABYTE INFORMATICA LTDA - ME DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o julgamento do IRDR 13 (ID 78466227). Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator